Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-44.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002587-44.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROMILZA BARBOSA LUZ - CPF: 014.705.921-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INVIABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da não localização do bem e da impossibilidade de citação da parte requerida, após reiteradas diligências infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, diante da não localização do bem e da impossibilidade de citação do devedor, mesmo após diligências realizadas pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC.

4.

Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, sendo indispensável a possibilidade concreta de execução da medida inicial.

5.

A não localização do bem e do devedor inviabiliza o cumprimento da liminar e impede a formação da relação processual.

6.

A parte autora demonstrou diligência ao requerer diversas medidas para localização do bem, o que afasta a hipótese de inércia.

7.

Todavia, a diligência da parte não supre a ausência de elementos mínimos que viabilizem o prosseguimento útil do processo.

8.

O processo não pode se perpetuar indefinidamente sem perspectiva de resultado prático, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

9.

Não se exige o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis, mas apenas a adoção de medidas razoáveis, o que ocorreu no caso concreto.

10.

A conversão da ação em execução é faculdade do credor, mas sua não utilização, aliada à ausência de localização do bem, reforça a inutilidade do prosseguimento da demanda.

11.

A impossibilidade de cumprimento da liminar configura ausência de pressuposto fático essencial ao desenvolvimento válido do processo.

12.

A extinção do feito, sem resolução do mérito, mostra-se medida adequada diante da inviabilidade prática da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A não localização do bem e do devedor, após diligências razoáveis, inviabiliza o cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão e impede o desenvolvimento válido do processo.

2.

A ausência de citação decorrente da impossibilidade de cumprimento da liminar autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

3.

A diligência da parte autora não afasta a extinção do processo quando inexistem elementos mínimos para o prosseguimento útil da demanda.

4.

O processo não pode ser mantido indefinidamente sem perspectiva de resultado prático, em respeito aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239 e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE; TJ-MT, AC nº 0002620-29.2018.8.11.0080.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Delicato Pampado
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada em face de ROMILZA BARBOSA LUZ, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante da não localização do bem e da impossibilidade de citação da parte requerida.

Irresignada, a parte autora interpõe apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em excesso de rigor formal, porquanto não houve inércia de sua parte, tendo diligenciado reiteradamente na tentativa de localização do bem e da requerida. Argumenta, ainda, que, em ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, não podendo sua ausência fundamentar a extinção do feito. Aduz, ademais, que não houve esgotamento de todos os meios possíveis de localização e que a conversão da ação em execução constitui mera faculdade do credor, não podendo ser exigida como condição para o prosseguimento da demanda. Ao final, pugna pela cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação da requerida na instância da origem.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a parte autora celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo a devedora inadimplido a obrigação, o que ensejou o ajuizamento da demanda no dia 26/03/2024.

Deferida a liminar de busca e apreensão (16/04/2024), foram expedidos sucessivos mandados, todos infrutíferos, não sendo localizado o veículo nem a requerida, mesmo após diversas tentativas, inclusive com a utilização de sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário.

O Juízo de origem consignou que foram realizadas múltiplas diligências, sem êxito, tendo oportunizado à parte autora a indicação de novos elementos ou a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 (ID 355437402).

O autor peticionou nos autos requerendo a dilação do prazo por 45 dias para a realização de diligências externas.

Diante da ausência de resultado útil e da não localização do bem, concluiu pela inviabilidade do prosseguimento do feito, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente,
indefiro
o pedido de dilação de prazo requerido pelo autor no id. 217844250, uma vez que lhe foi oportunizado requerer a conversão do feito em execução, em caso de não localização do bem, conforme decisão de id. 214584345.

Ressalto que já foram realizadas consultas em diversos órgãos cadastrais públicos e privados, bem como junto a sistemas conveniados junto ao Tribunal de Justiça, restando infrutífera a localização do requerido.

Prosseguindo, trata-se de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, proposta por BANCO J. SAFRA S.A. em face de ROMILZA BARBOZA LUZ,
ajuizada em 26.03.2024
em razão do inadimplemento contratual relacionado a contrato de alienação fiduciária de veículo automotor.

O ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Visando justamente impedir a estagnação do processo na sua fase postulatória, o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, faculta ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução, quando o bem não é encontrado.

No presento caso verifica-se que o feito tramita
desde março de 2024.

Diversas diligências foram reiteradamente solicitadas pela parte autora, que indicou novos endereços, tendo o Juízo, em espírito de cooperação judicial (art. 6º, CPC), acolhido tais requerimentos e promovido diversas medidas, inclusive com o uso dos sistemas conveniados ao Tribunal (SISBAJUD e RENAJUD), para localização da parte requerida e do bem alienado.

Não obstante a ampla atividade diligente promovida pela parte e a efetiva atuação do Juízo na tentativa de localização da parte devedora e do bem, não foi possível cumprir a liminar, tampouco citar a parte ré, sendo inviável o prosseguimento regular da presente demanda.

Diante disso, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte autora na localização do bem e da parte requerida, sem que tais diligências tenham surtido efeito prático, impõe-se a extinção do processo.

Nesse sentido:

[...]

Cabe destacar, que não foi requerido pelo autor a conversão do feito em ação de execução, na forma do art. 4º do mesmo diploma legal, permanecendo a demanda em estado de inércia, não podendo o judiciário permanecer indefinidamente, realizando diligências ineficazes, sob pena de tal insistência ser uma afronta ao princípio da eficiência previsto no artigo 8º do CPC.

Assim, tendo em conta que a parte autora não apresentou endereço válido para o cumprimento da medida liminar e não havendo informações de onde o bem objeto da presente possa ser encontrado, a solução cabível e adequada é a extinção do feito por falta de pressuposto válido e regular da pretensão autoral, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC.

Posto isso,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, notadamente a ausência de citação válida e da efetiva apreensão do bem objeto da lide.

Ressalto que não há prejuízo à parte autora, uma vez que pode repropor a ação caso localize o veículo.

Revogo
a liminar concedida anteriormente.

Despesas finais pela parte autora (artigo 485, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil).

Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa, já que sequer houve citação.”

I
rresignada, a parte autora interpõe apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em excesso de rigor formal, porquanto não houve inércia de sua parte, tendo diligenciado reiteradamente na tentativa de localização do bem e da requerida. Argumenta, ainda, que, em ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, não podendo sua ausência fundamentar a extinção do feito.

Aduz, ademais, que não houve esgotamento de todos os meios possíveis de localização e que a conversão da ação em execução constitui mera faculdade do credor, não podendo ser exigida como condição para o prosseguimento da demanda. Ao final, pugna pela cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar a correção da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo, diante da não localização do bem e da impossibilidade de citação da parte requerida.

De início, cumpre destacar que, conforme bem delineado nos autos, não se está diante de hipótese de inércia da parte autora. Ao revés, verifica-se que o credor fiduciário adotou diversas providências com o objetivo de viabilizar o cumprimento da medida liminar, indicando sucessivos endereços, requerendo pesquisas em sistemas eletrônicos e impulsionando o feito sempre que intimado. Trata-se, portanto, de parte que, dentro das possibilidades que lhe eram acessíveis, demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda.

Todavia, o reconhecimento da diligência da parte autora, embora relevante, não é, por si só, suficiente para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Isso porque o processo civil não se estrutura apenas sobre a atuação das partes, mas também sobre a necessidade de que a atividade jurisdicional produza resultado útil e efetivo. Nesse contexto, a análise dos autos revela que, a despeito das reiteradas diligências empreendidas, não foi possível localizar o bem objeto da alienação fiduciária nem a parte requerida, circunstância que inviabilizou, inclusive, o cumprimento da liminar – ato que, no procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69, constitui pressuposto para o desenvolvimento da relação processual.

Com efeito, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a dinâmica procedimental possui peculiaridades próprias, dentre as quais se destaca o fato de que a citação do devedor fiduciante se dá após o cumprimento da liminar. Entretanto, tal característica não afasta a exigência de que haja, ao menos, a possibilidade concreta de execução da medida inicial, sob pena de o processo permanecer indefinidamente na fase postulatória, sem qualquer perspectiva de evolução.

No caso em exame, o que se verifica é justamente a ausência de qualquer elemento concreto capaz de viabilizar o cumprimento da liminar. Foram realizadas múltiplas diligências, em diferentes endereços, inclusive aqueles obtidos por meio de sistemas oficiais, todas infrutíferas. Ainda, a parte autora foi expressamente intimada a indicar novos elementos ou a adotar providências alternativas, como a conversão da ação em execução, mas, mesmo assim, não logrou apresentar dados minimamente seguros quanto à localização do bem ou da devedora, limitando-se a reiterar tentativas já anteriormente frustradas ou a requerer dilação de prazo para a realização de diligências externas, sem substrato concreto.

Nessa perspectiva, não se mostra razoável exigir do Poder Judiciário a perpetuação de diligências que, à luz do histórico processual, revelam-se manifestamente ineficazes. O princípio da cooperação processual não impõe ao juízo o dever de autorizar indefinidamente novas tentativas desprovidas de perspectiva de êxito, tampouco autoriza a transformação do processo em instrumento de investigação aberta e indeterminada.

De outro lado, também não prospera a alegação de que a ausência de citação, por si só, não poderia ensejar a extinção do feito. Embora, de fato, a citação nas ações de busca e apreensão esteja condicionada ao cumprimento da liminar, a impossibilidade concreta de realização desta – verificada após o esgotamento das diligências razoáveis – conduz, inevitavelmente, à inviabilidade do desenvolvimento válido do processo, por ausência de pressuposto fático indispensável à sua continuidade.

Não é outro o entendimento externado em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, o artigo 239 do CPC dispõe que a citação da parte contrária é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. Na espécie, decorreram mais de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da dívida, sem que o Apelado fosse citado ou o bem apreendido, estando configurada a impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.”
(TJ-MT 00026202920188110080 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)

As
sim, constatado o prolongamento descabido da ação, que sequer ultrapassou o estágio de efetuar a triangularização processual em mais de dois anos de tramitação, é possível, senão aconselhada, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Quanto à tese de que não houve esgotamento de todos os meios possíveis de localização, também não merece acolhimento. O que se exige não é o esgotamento absoluto de toda e qualquer diligência imaginável, mas sim a adoção de medidas razoáveis e proporcionais, o que, no caso, restou amplamente demonstrado. A indicação sucessiva de endereços sem confirmação, bem como o requerimento de diligências genéricas ou meramente exploratórias, não se mostram aptos a afastar a conclusão de inviabilidade do feito.

No tocante à conversão da ação em execução, é certo que se trata de faculdade do credor, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. Todavia, a sua não utilização, aliada à inexistência de elementos que viabilizem a busca e apreensão, reforça a conclusão de ausência de utilidade prática da demanda tal como proposta, não sendo possível compelir o Judiciário a manter em curso processo que, no estado em que se encontra, não apresenta condições de alcançar o resultado pretendido.

Outrossim, a despeito da alegação de que a extinção do feito configura
medida prematura e de rigor excessivo
, é necessário consignar que a presente ação está em andamento desde o dia 23 de março de 2024, contabilizando
aproximadamente 739 dias em tramitação, sem sequer lograr êxito em citar o suposto devedor
. Assim, não há falar em medida “prematura”, porquanto não pode ser atribuída ao Poder Judiciário a responsabilidade pelas fracassadas tentativas da parte interessada em perfectibilizar a relação processual, tampouco lhe impor o dever de arcar com ônus que é seu.

Nessa linha de intelecção:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Nã
o obstante as alegações de que tal medida ofende os princípios da primazia do mérito, celeridade e economia processual, e muito embora a parte apelante afirme que a extinção da ação é uma violação inconteste do direito à efetiva prestação jurisdicional, cumpre registrar que, assim como o Poder Judiciário tem o dever de assegurar o acesso à justiça e promover o julgamento dos litígios a ele devolvido, tem também o
poder-dever de evitar que demandas como esta sobrecarreguem e vinculem eternamente a Máquina Judiciária
, constituindo óbice à eficiente prestação jurisdicional por culpa, lapso ou desídia da própria parte interessada ou por questões que não podem ser imputadas à Justiça.

Considerando o extenso período transcorrido sem a obtenção de resultados práticos, e apesar das alegações em contrário apresentadas pelo Banco apelante, revela-se não apenas prudente, mas verdadeiramente salutar, a extinção do feito sem julgamento de mérito. Assim entendo, pois tal medida impede o dispêndio desnecessário de recursos e esforços jurisdicionais na continuidade de uma execução que se mostra inviabilizada pelas evidentes dificuldades na localização tanto do devedor quanto do bem objeto da garantia.

Oportunamente, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

“Ausência de citação em tempo hábil – Processo que tramita há mais de 14 (quatorze) anos sem que as diligências do exequente surtam efeitos, isto é, incapazes de ensejar na suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Demanda que não pode se prolongar ad eternum sem atingir o seu fim – Atendimento ao princípio da celeridade agravo.”
(TJ-PR - AI: 00225045220188160000 PR 0022504-52.2018.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 10/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2018)

“Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Demanda proposta em 2010. Mandado de busca e apreensão expedido 03 vezes. Devolução em decorrência da inércia do autor que não forneceu os meios necessários para o cumprimento da diligência. Demonstração da falta de interesse de agir e desrespeito ao poder judiciário. Extinção do feito sem resolução do mérito mantido
. O judiciário tem o poder-dever de não permitir que uma demanda se prolongue ad eternum, servindo apenas para assoberbar o sistema jurídico, impedindo a eficiente prestação jurisdicional, por culpa exclusiva da parte autora
. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00498029620108190038 201900151769, Relator.: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-06-18)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FEITO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO. 1.
A instituição financeira exequente não se mostrou completamente inerte desde o ajuizamento da demanda, mas as medidas solicitadas revelam a ocorrência de simples impulsionamentos mecânicos, os quais, ao longo dos anos, não se trouxeram qualquer resultado útil ao Banco ora apelante
. 2. De tal sorte, em que pesem as alegações da instituição financeira em sentido contrário,
sendo manifesto o
transcurso de longo lapso temporal
sem que o Banco exequente tenha promovido qualquer ato concreto e efetivo na busca pela satisfação de seu crédito, mostra-se prudente e, porque não dizer salutar, que o feito seja extinto, com julgamento de mérito
, reconhecida a prescrição intercorrente, no sentido de
evitar maiores despesas e trabalho para a persecução de fim que se demonstra inviabilizado
pela inexistência de bens do executado. (...)”
(TJ-RS - AC: 70060057270 RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 14/12/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2017)

Di
ante desse cenário, a sentença deve ser mantida, não por eventual inércia da parte autora, mas pela constatação objetiva de que o processo se tornou inviável, em razão da ausência de elementos mínimos que permitam o seu prosseguimento útil.

Em síntese, não se trata de penalizar a parte diligente, mas de reconhecer que, apesar de seus esforços, a prestação jurisdicional, nas condições atualmente verificadas, não pode atingir finalidade prática, sendo inadequada a manutenção indefinida do feito.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que extinguiu a ação com base no art. 485, IV, CPC por estes e seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a condenação em honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026